Tribunal: TJPA
Processo: 0000238-12.2009.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000238-12.2009.8.14.0075

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA EDINA CARVALHO DOS SANTOS, MARIA EDINA CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto de Moz que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, decorrente de ressarcimento ao erário, julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 e no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ). O ente público sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública e por deficiência na delimitação dos marcos temporais da prescrição, requerendo a anulação do decisum ou, subsidiariamente, o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980; (ii) estabelecer se a ausência de delimitação precisa dos marcos temporais da suspensão e do prazo prescricional, conforme o REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), compromete a validade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 disciplina especificamente a prescrição intercorrente na execução fiscal e exige a prévia oitiva da Fazenda Pública antes de sua decretação, como garantia do contraditório substancial.

4.

O reconhecimento de ofício da prescrição, embora admitido pelo art. 487, II, do CPC, deve observar o procedimento próprio previsto na Lei de Execuções Fiscais, sob pena de nulidade.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixa que o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens, e que, decorrido esse lapso, inicia-se automaticamente o quinquênio prescricional, impondo-se a delimitação expressa dos marcos temporais adotados.

6.

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve explicitar de forma clara o termo inicial do prazo de suspensão, o início do quinquênio e a sequência cronológica que conduz à consumação da prescrição, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF).

7.

A mera referência genérica ao transcurso de mais de seis anos, sem individualização dos marcos temporais e sem análise das circunstâncias da paralisação do feito, impede o controle recursal e compromete a validade do pronunciamento judicial.

8.

A jurisprudência do STJ afasta a imputação à Fazenda Pública de demora decorrente de entraves do próprio Poder Judiciário, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, o que exige análise circunstanciada antes da decretação da prescrição intercorrente.

9.

A inobservância do procedimento previsto no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 e das balizas fixadas no Tema 566/STJ impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

2.

A decretação da prescrição intercorrente demanda a delimitação expressa dos marcos temporais da suspensão e do prazo prescricional, conforme o REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

3.

A ausência de contraditório prévio e de fundamentação precisa quanto à contagem do prazo prescricional acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 37, §5º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 496, §§3º e 4º, II; Lei nº 6.830/1980, arts. 39 e 40, §4º; CTN, arts. 156, V, e 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 106; STF, RE nº 852.475 (Tema 897).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto de Moz, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

Historiando os fatos, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a ação suso mencionada em face de Maria Edina Carvalho dos Santos, objetivando a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa – CDA, decorrente de crédito não tributário oriundo de ressarcimento ao erário. Narrou que o débito encontrava-se regularmente constituído e exigível, postulando, ao final, a satisfação do crédito mediante os atos executivos próprios do rito da Lei nº 6.830/1980.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, de ofício, como permitido pelo artigo 487, inciso II, do CPC c/c o artigo 40, §4º, da LEF, e com base no julgamento do RESP 1.340.553 desta mesma Corte Superior, considerando ainda os artigos 156, inciso V, 1ª figura, e 174, caput, ambos do CTN, a fim de JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela prescrição intercorrente do crédito tributário.

DEIXO de encaminhar esta sentença ao reexame necessário considerando o previsto no artigo 496, §3º (valor menor que 1.000 salários mínimos ou 500 salários mínimos para o Estado) e o §4º, II (acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos) ambos do CPC, e em consonância com o verbete nº 314 da Súmula do STJ.

ISENTO de custas, nos termos do artigo 39, da Lei nº 6.830/1980 (LEF). (...)”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, defendendo que, nos termos do artigo 487 do CPC e da sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, o magistrado deveria oportunizar manifestação da exequente, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Suscita também a nulidade da sentença por ausência de fixação precisa do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, afirmando que o magistrado limitou-se a consignar genericamente o transcurso de mais de 06 (seis) anos, sem delimitar os marcos temporais efetivamente considerados, em descompasso com o item 4.5 do REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a explicitação das balizas temporais adotadas.

Posteriormente, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso concreto, defendendo tratar-se de crédito não tributário decorrente de ressarcimento ao erário, o que atrairia a incidência do artigo 37, §5º, da Constituição Federal, que consagra a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos ao erário, especialmente quando fundadas em ilícito. Invoca, nesse contexto, precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 852.475 (Tema 897), para sustentar a imprescritibilidade da pretensão executiva.

Alega, ainda, a inocorrência da prescrição intercorrente sob o argumento de que o prazo prescricional não poderia ser computado a partir de mera paralisação do feito por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, notadamente quando a demora decorreu de entraves estruturais do próprio Poder Judiciário. Sustenta que houve despacho citatório em 17/12/2009, o que teria interrompido o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, reiniciando-se a contagem a partir de então. Afirma que eventual morosidade na concretização da citação ou no cumprimento de diligências não poderia ser imputada à Fazenda Pública, invocando a Súmula 106 do STJ.

Argumenta, ademais, que a sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 exige a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da suspensão e posterior arquivamento dos autos, bem como para demonstrar eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o que não teria sido adequadamente observado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por ausência de contraditório e por deficiência na fundamentação quanto aos marcos prescricionais, ou, alternativamente, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Conforme certidão acostada aos autos, o apelado foi intimado para apresentar contrarrazões, mas permaneceu inerte.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, absteve-se de intervir no feito, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à validade da sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

De início, impende registrar que a prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, encontra disciplina específica no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, cuja interpretação foi densificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566). A Corte Superior assentou balizas hermenêuticas precisas: (i) o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; (ii) decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente o quinquênio prescricional; (iii) para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a prévia oitiva da Fazenda Pública; (iv) o magistrado deve delimitar, de forma clara, os marcos temporais adotados na contagem do prazo.

À luz desse regime jurídico, constato, com a devida vênia ao Juízo de origem, que a sentença recorrida não observou integralmente os contornos normativos e jurisprudenciais exigidos para o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

Em primeiro lugar, embora seja pacífico que a prescrição pode ser declarada de ofício (art. 487, II, do CPC), tal faculdade não se exerce de maneira absoluta e descontextualizada, sobretudo no microssistema da execução fiscal, que possui disciplina própria. O §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 é expresso ao exigir que, antes de decretar a prescrição intercorrente, o magistrado ouça a Fazenda Pública. Tal exigência não constitui mera formalidade, mas verdadeira garantia do contraditório substancial, permitindo à exequente demonstrar eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, ou mesmo apontar circunstâncias que impeçam a fluência do prazo, como diligências pendentes, entraves imputáveis ao aparelho judiciário ou a ocorrência de fatos impeditivos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao afirmar que a ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia acerca da prescrição intercorrente enseja nulidade da decisão, por violação ao devido processo legal e ao contraditório. No mesmo diapasão, esta Corte de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente proclamado que a inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da LEF macula a sentença de nulidade, impondo seu desfazimento para que se oportunize a manifestação da exequente e se proceda à adequada delimitação dos marcos temporais.

No caso concreto, a sentença limitou-se a consignar que transcorrera lapso superior a 06 (seis) anos desde o último ato interruptivo, concluindo, de forma genérica, pela ocorrência da prescrição intercorrente. Contudo, não houve a individualização precisa do termo inicial do prazo de suspensão de um ano, nem do termo inicial do quinquênio subsequente, tampouco a demonstração analítica da sequência cronológica que conduzisse, de maneira lógica e transparente, ao reconhecimento da prescrição. Tal deficiência afronta diretamente o decidido no REsp nº 1.340.553/RS, segundo o qual o magistrado deve explicitar os marcos temporais aplicados, inclusive o período de suspensão e o momento exato de início da contagem do prazo prescricional.

A ausência dessa delimitação compromete não apenas a fundamentação da decisão (art. 93, IX, da Constituição Federal), mas também inviabiliza o controle recursal efetivo, na medida em que impede a aferição objetiva da correção da contagem realizada. A prescrição, enquanto causa extintiva do direito de ação, exige rigor técnico e precisão cronológica, sob pena de se converter em instrumento de supressão indevida do direito material do ente público.

Ademais, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a demora na prática de atos processuais imputável ao Poder Judiciário não pode prejudicar a Fazenda Pública, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ. Assim, eventual paralisação decorrente de inércia cartorária ou de dificuldades estruturais não pode ser automaticamente computada em desfavor do exequente, sem análise circunstanciada do caso concreto.

No ponto, a sentença recorrida não examinou se a paralisação do feito decorreu de desídia da Fazenda Pública ou de entraves do próprio aparelho judiciário, limitando-se a afirmar o decurso temporal. Tal abordagem desconsidera a diretriz firmada pelo STJ no Tema 566, segundo a qual a contagem da prescrição intercorrente deve observar estritamente o procedimento do artigo 40 da LEF, não se confundindo com mera paralisação processual.

Ainda que se trate de crédito cuja natureza – tributária ou não tributária – demande aprofundamento na fase subsequente, o fato é que, antes de se extinguir o processo com resolução do mérito, impunha-se ao Juízo de origem assegurar o pleno contraditório e delimitar com precisão os marcos prescricionais, o que não ocorreu.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, por violação ao artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

Ressalte-se que a anulação da sentença não importa, neste momento, em juízo definitivo acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, matéria que deverá ser reapreciada pelo Juízo de origem, com observância estrita do procedimento legal, oportunizando-se à Fazenda Pública manifestação específica e procedendo-se à delimitação fundamentada dos marcos temporais eventualmente aplicáveis.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara Única de Porto de Moz, a fim de que seja observado o disposto no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, do entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566/STJ) e das garantias constitucionais do contraditório e da fundamentação adequada das decisões judiciais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026